Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INCIDÊNCIA – TEORIA MENOR – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. OBSTÁCULO AO RESSARCMIENTO DO PREJUÍZO DO CONSUMIDOR EVIDENCIADO. ENUNCIADO DE N. 602 DO STJ – APLICAÇÃO ANALÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da recorrida. Sustenta o agravante que há confusão entre o patrimônio da associação e dos associados, os quais obtiveram empréstimos em nome próprio, enquanto a pessoa jurídica não possui acervo positivo para suportar o pagamento da condenação que lhe foi imposta.
2. Quanto à superação da personalidade jurídica das associações, a jurisprudência caminha nesse sentido:
a) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. FRAUDE DE CREDORES. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial. 3. Na hipótese, a dissolução irregular da associação com o objetivo de fraudar credores é suficiente para presumir o abuso da personalidade jurídica. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.830.571/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 26/6/2020)”.
b) No mesmo sentido, AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESPAÇO PRÓPRIO PARA A INCIDÊNCIA DA TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. ART. 28, § 5o, DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E MATERIAIS. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0705117-40.2016.8.07.0020, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravada, para atingir seus sócios. 2. A associação agravada presta serviço de proteção veicular, sendo fornecedora de serviços, razão pela qual a relação jurídica estabelecida entre ela e o agravante é de consumo. Ainda que a associação não tenha fins lucrativos, a ela se aplicada o CDC, conforme entendimento do TJDFT. 3. A teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). 4. A teoria menor da desconsideração, por sua vez, acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial e está calcada na exegese autônoma do § 5o do art. 28 do CDC. 5. Portanto, verificado o vínculo proveniente de relação de consumo e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1191390, 07005439220198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. É imprescindível indagar se os requisitos para admissão do incidente da desconsideração da pessoa jurídica se fazem presentes, à luz do direito aplicável para a hipótese, se do consumidor, ambiental ou tributário, ou cível, aplicando-se a teoria correlata.
4. A desconsideração da personalidade é voltada contra associação que desenvolve atividade comercial e disponibiliza no mercado de consumo “guia de benefícios”, com ampla rede de benefícios, descontos, convênios e programas aos seus associados, nos mais diversos e variados ramos e seguimentos (ID 44850996, pág. 4).
5. No caso, o agravante aderiu ao contrato de prestação de serviços de proteção veicular e ao informar o sinistro à empresa, teve seu pedido negado.
6. Aplicável na hipótese o Código de Defesa de Consumidor ante a subsunção aos conceitos de fornecedor, consumidor e de serviço. Presente também a vulnerabilidade do aderente, circunstância peculiar nas relações consumeristas. Aplicação analógica do enunciado de n. 602 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas.”
7. Nesse sentido, a prova apresentada pelo agravante nos autos principais e reproduzidas em sede recursal são suficientes para autorizar a desconsideração da personalidade da associação agravada, em razão da aplicação da teoria menor. O balanço analítico com indicativo de déficit de R$195.070,57 (ID 44850993), a pesquisa negativa de Renajud (ID 44850994) e o bloqueio parcial via Sisbajud (ID 44850995) evidenciam os obstáculos criados ao ressarcimento dos prejuízos causados ao recorrente (§ 5°, art. 28, CDC).
8. Presentes, portanto, os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da associação que comercializa proteção veicular no mercado de consumo e não possui patrimônio suficiente para fazer frente aos danos causados.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão de ID 151478506 dos autos principais (0703048-59.2021.8.07.0020) e autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, com o prosseguindo do incidente e do cumprimento de sentença.